Tribunal: TJPA
Processo: 0000941-06.2020.8.14.0091
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000941-06.2020.8.14.0091

APELANTE: EDMILSON BARBOSA DO NASCIMENTO

ADVOGADO DATIVO: ANGELO PEDRO NUNES DE MIRANDA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL INDEFERIDA. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. PLEITOS DE ISENÇÃO DA MULTA E CUSTAS PROCESSUAIS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Criminal interposta por Edmilson Barbosa do Nascimento contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Salvaterra/PA, que o condenou pelo crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06), com pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 dias-multa. O apelante pleiteou absolvição por insuficiência de provas, desclassificação do delito para o art. 28 da Lei de Drogas, redução ou isenção da multa e isenção do pagamento das custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão:
(i) determinar se as provas dos autos são insuficientes para a condenação por tráfico de drogas;
(ii) avaliar a possibilidade de desclassificação da conduta para uso pessoal (art. 28 da Lei nº 11.343/06);
(iii) analisar a legalidade da pena de multa imposta;
(iv) verificar a possibilidade de isenção do pagamento das custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A materialidade do crime está comprovada por boletim de ocorrência, auto de apresentação e apreensão, laudos toxicológicos e depoimentos colhidos nos autos.

4.

A autoria delitiva encontra-se corroborada pelas declarações das testemunhas e pela apreensão de 506,9g de cocaína na posse do apelante, quantidade incompatível com uso pessoal e fracionada para comercialização.

5.

A desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas é inviável, pois a quantidade de droga apreendida e as circunstâncias do flagrante (transporte em balsa pública, fracionamento para venda) indicam tráfico.

6.

A pena de multa, prevista no preceito secundário do art. 33 da Lei nº 11.343/06, é obrigatória e não admite isenção por ausência de previsão legal.

7.

A condenação ao pagamento das custas processuais é obrigatória (CPP, art. 804), sendo a análise de eventual isenção de competência do Juízo da Execução Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06) comprovam-se por laudos periciais e testemunhos, ainda que o acusado negue a prática delitiva.

2.

A quantidade de droga e as circunstâncias do flagrante excluem a possibilidade de desclassificação da conduta para uso pessoal (art. 28 da Lei nº 11.343/06).

3.

A pena de multa integra o preceito secundário do tipo penal e não pode ser isentada.

4.

A condenação nas custas processuais é obrigatória, sendo a análise de eventual isenção competência do Juízo da Execução Penal.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/06, arts. 28 e 33; CPP, art. 804.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp 1708352/RS, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, T6, j. 17/11/2020; TJMG, Ap. Crim. 10024180683799001, Rel. Des. Maurício Pinto Ferreira, j. 07/05/2020.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, conhecer o presente recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
EDMILSON BARBOSA DO NASCIMENTO
, inconformado com a sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Salvaterra/PA, que julgou procedente a pretensão estatal, condenando-o pela prática do delito previsto no art. 33, da Lei nº 11.343/06, cominando-lhe a pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e mais o pagamento de 500 (quinhentos) dias multa, à razão de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do delito.

Em suas razões recursais, pugnou o recorrente, inicialmente, a absolvição por insuficiência de provas para a condenação. Subsidiariamente, requereu a desclassificação do delito previsto no art. 33 da Lei de Drogas, para aquele previsto no art. 28 da referida lei. Alternativamente, suplicou a isenção ou redução da pena de multa, bem como os benefícios da justiça gratuita com a isenção do pagamento das custas processuais.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e não provimento do recurso, no que foi seguido, nessa superior instância, pela Douta Procuradoria de Justiça em seu parecer, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório. À revisão, com sugestão de inclusão do feito em pauta de julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso e passo a proferir o voto.

Narrou a denúncia, em síntese, que em 07/04/2020, por volta das 09h30min, no Porto Camará, Salvaterra/PA, os denunciados foram flagrados supostamente trazendo consigo drogas, sem autorização ou desacordo com determinação legal. Em tese, a quantidade encontrada seria 10 (dez) sacolinhas plásticas de oxi, a qual estaria na mochila do denunciado Edmilson; 01 (uma) peteca da mesma substância na bolsa do acusado Júlio.

De acordo com a inicial, o SGT/PM ANGELO DANTAS teria recebido uma denúncia anônima de que Carequinha, apelido de JULIO MODESTO, estaria vindo de Belém e trazendo consigo entorpecentes. Em seguida, após o desembarque, os denunciados foram levados na companhia de outras pessoas para a guarita policial para revista, onde supostamente foram encontrados os entorpecentes nas bagagens dos acusados.

Ato contínuo, perante autoridade policial, Júlio teria dito que toda a droga era sua, todavia, em seu interrogatório policial teria negado a autoria delitiva, bem como, que a droga fosse sua. Outrossim, diante de autoridade policial Edmilson teria relatado que não sabia da existência de drogas em sua bolsa e que conhece carequinha apenas de vista.

Após a regular instrução do feito, a ação fora julgada procedente, tendo sido o denunciado condenado pela prática do delito previsto no art. 33,
caput
da Lei nº 11.343/06, cominando-lhe a pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e mais o pagamento de 500 (quinhentos) dias multa, à razão de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do delito.

Ante a inexistência de questões preliminares suscitadas pela parte ou que devam ser decretadas de ofício, passo ao exame do mérito.

Em suas razões recursais, demandou o ora apelante, inicialmente, a absolvição por insuficiência de provas,
o que não merece prosperar, pois, vê-se que embora o ora apelante tenha alegado ausência de provas aptas a respaldar o édito condenatório, insurgem dos autos estarem comprovadas tanto a materialidade quanto a autoria delitiva a ele imputada em relação ao crime de tráfico de entorpecentes.

A
materialidade
do crime está indiscutivelmente demonstrada nos autos por meio do boletim de ocorrência policial, auto de apresentação e apreensão de objeto (ID 19862687 - Pág. 5), laudo de constatação provisório (ID 19862688 - Pág. 15), laudo toxicológico definitivo (ID 19862685 - Pág. 57), bem como através da prova oral colhida tanto em sede de investigação policial quanto em juízo.

A
autoria
delitiva também restou amplamente demonstrada nos autos, senão vejamos:

Em juízo, foram coletados depoimentos, os quais foram fielmente transcritos no bojo da decisão condenatória, que reproduzo para maior elucidação do caso,
verbis:

(...).

Em seu depoimento, a informante TATIANE DOS SANTOS CARDOSO disse: Que vinha com Júlio Modesto Neri da Silva na balsa; que não viu seu marido se comunicando com Edmilson ou outras pessoas na balsa; que seu marido trabalha na CERPA; que vieram na terça-feira e foram a Belém no sábado porque tinha campeonato do time dele em Icoaraci; que não presenciou seu marido negociando ou comercializando droga; que ele não é usuário; que eles chegaram ameaçando seu sogro e quebraram tudo na sua casa, cavaram o chão para ver se achavam drogas; que quebraram suas coisas e não acharam nada; que já não tem muitas coisas e eles quebraram; que tem provas, fotos que comprovam o que eles fizeram; que é um caminho que ele não se envolve; que não sabia de alguma amizade entre Edmilson e seu esposo; que quem foi a sua casa foi ‘um que veio aqui testemunhar, o Búfalo e mais outro que não conhece; que o Búfalo é o Edivaldo; que no dia que estava na delegacia viu o policial colocar alguma coisa no seu sutiã; que questionou e eles lhe mandaram calar a boca; que questionou novamente e a mandaram ficar quieta; que tem fotos do que fizeram na sua casa .

Já pela informante MARIA SIQUEIRA MODESTO foi dito: Que a mãe do Júlio; que nunca viu o seu filho de amizade com Edmilson; que nunca teve conhecimento do seu filho com envolvimento de tráfico; que após a apreensão do seu filho e ele ter sido levado, a polícia foi a sua casa; que estava deitada com o seu marido; que foi levantar para beber um pouco de água; quando eles chagaram; que perguntou o que foi; que eles queriam entrar; que perguntou do papel pra poder eles entrarem; que eles falaram ‘não, ele me deu a chave’; que disse ‘bom, se ele deu é porque quem não deve, não teme, podem ir’; que chamou seu marido para ir acompanhar; que eles bagunçaram a casa do seu filho; que bateram foto de tudo que tinha, de lá de dentro; do quarto, de fora; que perguntou ‘vocês encontraram alguma coisa?’; que responderam ‘não’; que falou ‘então, vocês não mais que ficar ai’; que era tanto carro da polícia que abalou até a sua pressão e que até hoje está doente; que saíram batendo foto; que foi tudo bagunçado; que cavaram lá; que não

encontraram nada.

Ao ser qualificado e interrogado, o réu JÚLIO MODESTO NERI DA SILVA alegou que: Seu apelido é pimboquinha; que o apelido do seu pai é pimboca e por isso lhe chamam de pimboquinha; que é paraense, que convive em união estável; que é nascido em Salvaterra; que tem 41 anos; que é filho de Maria Siqueira Modesto e Raimundo da Silva Neri; que tem profissão definida; que reside na 7ª Travessa, Bairro Marabá; que tem 4 profissões:

caldeireiro de caldeira; empilhador de empilhadeira e soldador; que nunca foi preso ou processado criminalmente; que é a primeira vez; que não confirma que a droga encontrada na mochila de Edmilson era sua; que não sabe a quem pertencia essa droga; que não trazia nenhuma droga consigo; que em nenhum momento assumiu a droga na frente de alguém na delegacia; que no momento em que foram para a delegacia, o policial com apelido Búfalo perguntou quem era o dono da droga; que tinha a 1ª etapa, a 2ª etapa, 3ª etapa em diante e que ele tentou ameaçar não somente a si, mas todos que estavam lá, as meninas e os rapazes; que ele apontou na direção de si e mais dois e perguntou ‘quem é o dono da droga aí?; que ele recitou ‘é o carequinha’; que ele mandou calar a sua boca e que não teve o direito de falar nada; que ele colocou dentro da mochila da sua esposa, no sutiã dela, uma pedrinha; que em nenhum momento falou que era sua; que jamais vai assumir uma coisa que não é

sua; que na sua infância nunca assumiu algo que não fez; que sempre batalhou e procurou fazer cursos para ter uma vida digna dentro da sociedade; que é pai de família e jamais iria errar depois de grande; que não conhece Edmilson e não sabia que ele trazia consigo substância entorpecentes; que nunca teve problema com a polícia; que já foi abordado duas vezes em ronda de rotina e sempre respeitou; que perguntaram de onde era e lhes deu seu endereço; que nunca teve problema com a polícia dentro de Salvaterra; que nunca foi na delegacia; que foi a primeira vez; que na delegacia o Búfalo já era conhecido deles; que todos já tinham sido presos; que foi a primeira vez que esteve na porta de uma delegacia; que nunca usou drogas na sua vida, que tem um filho que é dependente e cuida dele até hoje; que seu filho tem 19 anos; que viajou para Icoaraci no sábado porque tem uma equipe de futebol em uma comunidade conhecida como Centro parque onde tinha um torneio, o qual faz parte do conselho fiscal de um projeto social feito para resgatar os jovens que se encontram no mundo das drogas; que viajou para ir para o campeonato; que fazem campeonato da amizade, que é nas comunidades; que no momento da revista não encontraram nada consigo; que o policial lhe chamou junto com outras pessoas e falaram que iriam passar por uma revista de rotina; que disse ‘tudo bem senhor’; que entraram para um lugar, eu, esse senhor e mais dois rapaz; que os policiais começaram a revistar; que falou ao policial búfalo que possuía umas peças intimas da sua esposa e que ele lhe mandou calar a boca e foi revistando a bolsa de cada um; que ele revistou uma mochila preta e uma conservadora vermelha de tampa branca que levava, que examinaram e não acharam nada; que acharam na sacola desse senhor; que chamaram todo mundo, tanto as mulheres que estavam do lado de fora e os homens e os conduziram para a delegacia; que viu o momento em que foi encontrada a droga dentro de uma mochila pequena, azul e cinza; que estavam de costa; que na hora que o policial encontrou se virou para olhar; que no momento do delegacia o senhor policial recitou tipo ameaçou; que com ele não tinha dessa, tinha a 1ª etapa, a 2ª etapa, a 3ª etapa e adiante; que o policial perguntou ‘de quem é essa droga? E apontou na direção de si e dos rapazes que estavam algemados consigo e disse ‘é do carequinha?’; que perguntou ‘por que minha?; que ele lhe mandou calar a boca; que antes de ser preso trabalhava na CERPA- cervejaria paraense, na pratinha, em frente à TV do parque Pinheiros; que tinha uma função lá de bebida delivery; que trabalhava com a Tijuca e a Skol; que devido a situação atualmente, saiu; que estava com a empresa na justiça; que veio em Salvaterra visitar seus pais porque fazia muito tempo que não via eles e veio para ver a situação do seu filho, seu único filho que é dependente químico, que sua volta para pra Belém foi porque tinha um projeto social lá; que por causa da prisão e do COVID-19 perdeu uma oportunidade de emprego na Heineken; que tem experiência profissional e tem seus cursos; que tem como provar; que é pai de família; que na sua juventude foi pescador; que não aceitava aquela vida sofrida que seu pai levava, lutou por algo melhor, estudou e sempre batalhou; que no dia da sua abordagem não foi encontrado consigo nenhuma droga.

Por sua vez, a testemunha JAIRO PEREIRA LEITE disse: ‘Que não era da guarnição; que estava na balsa; que tinha uma viatura lá para revisão e que a guarnição de Salvaterra informou que estavam trazendo droga na balsa e que a droga era do carequinha; que tinha uma moça com carequinha; que estava monitorando os acusados e passou informações; que carequinha e Edmilson estavam se comunicando; que essa comunicação era um passar pelo outro, ir na beira da balsa; que não era aquela ‘conversa’; que a partir daí a guarnição de Salvaterra realizou as diligências; que não estava no momento em que realizaram a revista; que só fez a visualização do carequinha e as pessoas que poderiam estar se comunicando com ele; que o Edmilson não era conhecido no mundo das drogas mas o carequinha já, que tinham informações que ele fazia parte de uma facção criminosa; que apenas presenciou a comunicação.

A testemunha ADSON RICARDO PEREIRA COSTA declarou: ‘Que estava com a sua cunhada e sua esposa; que quando atracaram no Camará tinha uns policias revistando o pessoal; que eles fizeram uma fileira e os levaram lá para dentro do quartinho; que os homens ficaram dentro e as mulheres ficaram do lado de fora; que estava no quartinho com os acusados; que a droga foi encontrada com Edmilson; que Júlio assumiu a propriedade da substância, apesar de boa parte da droga ter sido encontrada com o senhor Edmilson; que já havia sido preso; que chegou a chorar por achar que seria preso de modo ilegal; que foi levado por conta da revista; que não conhecia os acusados; só o viu de vista no campo porque ele ia jogar bola; que nunca ouviu nada a respeito de Júlio; que a droga foi encontrada na mochila; que depois foram liberados.; que não sabe dizer se Edmilson foi contratado para trazer essa droga; que ele disse que a mochila era dele; que na delegacia pediram para verem os celulares; que o sargento perguntou e ele falou.

A testemunha DEBORA RAQUEL SILVA DE SOUZA disse: Que não conhece os acusados; que foi encaminhada junto com os acusados para a delegacia; que ficou do lado de fora enquanto os homens estavam sendo revistados; que não viu o momento em que acharam a droga, mas viu quando saíram e já tinha sido encontrada a droga; que os policiais revistaram as coisas deles e quando saíram disse que encontrou drogas; que na delegacia

Júlio falou que a droga era dele; que o policial perguntou; que como estava todo mundo ali e a todo mundo ia pagar por uma coisa que não fez, ai ele assumiu; que não ouve ameaçada para cima dele para ele assumir.

Os réus não confessaram a prática delitiva.

(...).

In casu,
verifico que a autoria aponta, invariavelmente, na direção do ora apelante, eis que apontados pelas testemunhas DEBORA RAQUEL SILVA DE SOUZA e ADSON RICARDO PEREIRA COSTA como sendo a pessoa com quem a droga fora encontrada, qual seja, aproximadamente 500g (quinhentas gramas), ou seja, quase meio quilo da substância entorpecente vulgarmente conhecida como cocaína.

Ademais, há também a narrativa destas mesmas testemunhas quanto ao fato de outro corréu JÚLIO, em sede policial, ter assumido que a droga encontrada lhe pertencia, bem como porque as testemunhas destacadas acima foram coerentes e harmônicas entre si, tendo ambas narrado que o réu JÚLIO assumiu a propriedade da droga, ao passo que afirmaram que o réu EDMILSON estaria transportando o entorpecente.

Portanto, há nos autos provas incontestes da materialidade e autoria delitiva, ressaltando-se que o laudo do exame pericial toxicológico definitivo supracitado, que atestou que a substância apreendida com o acusado, tratava-se de
11 (onze) porções de substância petrificada amarelada, acondicionadas em saco plástico incolor, amarrados com pedaços de linha branca, apresentando peso bruto de 506,9g (quinhentos e seis gramas e nove decigramas),
com resultado positivo para a substância vulgarmente conhecida como cocaína.

Dessa forma, resta improcedente, por conseguinte, o pleito absolutório por ausência de provas aptas a subsidiar o édito condenatório.

Em sequência, o ora apelante pugnou a
desclassificação da conduta pelo qual fora condenado, para a descrita no art. 28 da Lei de Entorpecentes.

Não assiste razão à defesa mais uma vez. Explico:

É que no curso da instrução criminal, restou perfeitamente caracterizado o crime de tráfico na hipótese, tendo as testemunhas ouvidas em juízo, policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante do réu, atestado que a substância entorpecente descrita no laudo toxicológico supracitado
,
fora apreendida em poder do acusado, em quantidade razoável que extrapola a posse para consumo próprio, bem como por já estar fracionada de modo propício à comercialização.

Sobre o tema,
verbis
:

APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO DELITIVA. CONSUMO PESSOAL. ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006. INVIÁVEL. PALAVRA DOS POLICIAIS. ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO
. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA (ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/2006). UTILIZAÇÃO DE INQUÉRITO POLICIAL E/OU AÇÃO PENAL EM CURSO. DEDICAÇÃO À ATIVIDADES CRIMINOSAS. POSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO
. 1. Para determinar se a droga se destina a consumo pessoal, o §2º do art. 28 da Lei nº 11.343/2006 estabelece que "o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente". 2. Inviável a pretendida desclassificação do crime de tráfico para a figura do art. 28 da Lei 11.343/2006, vez que as circunstâncias que revestem o caso, tais como o local da abordagem policial, conhecido pelo intenso tráfico de drogas, a significativa quantidade de entorpecentes e o seu fracionamento em porções, não conferem suporte à versão de que as substâncias apreendidas se destinavam ao consumo próprio.
(...).

5. Recurso improvido.

(Acórdão 1393930, 07158577520208070001, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 1ª Turma Criminal, data de julgamento: 16/12/2021, publicado no PJe: 4/3/2022. Pág.:

Sem Página Cadastrada.)

Quanto à dosimetria da pena imposta,
de início, cumpre asseverar que, em relação à primeira fase da dosimetria, em que pese o apelante não tenha se insurgido a respeito, vê-se que a presença de vetor judicial negativo, qual seja, as circunstâncias do crime
(“o modo como o crime foi praticado, a saber a utilização de transporte público Balsa, para o transporte da droga, submetendo os passageiros e os tripulantes ao risco que a cocaína oferece, por ser um entorpecente dotado de alta capacidade toxicológica e de oferecer dependência, demonstram que a modus operandi escolhido pelo réu para a realização do delito deve ser valorado negativamente;”),
justifica a exasperação da reprimenda basilar fixada pelo juízo
a quo,
em
06 (seis) anos de reclusão, e mais o pagamento de 600 (seiscentos) dias multa
.

Na segunda etapa, ausentes agravantes e atenuantes.

Na etapa derradeira, agiu bem o juízo sentenciante ao modular o reconhecimento e incidência da minorante prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, reduzindo a pena em 1/6 (um sexto),
ficando definitivamente fixada em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa,
por conta da quantidade de droga encontrada, conforme laudo toxicológico supracitado, não havendo qualquer reparo a ser feito na sentença condenatória sob tal aspecto.

Com relação a isenção ou redução da pena de multa,
tal pleito
também não merece deferimento, haja visto que, integrando o preceito secundário da norma penal, não pode o magistrado deixar de aplicá-la, por absoluta ausência de amparo legal para tal isenção.

Nesse sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENA DE MULTA. ISENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1
. Nos termos da jurisprudência desta Corte, não se admite a isenção da pena de multa prevista no preceito secundário da norma penal incriminadora, por falta de previsão legal.
Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp: 1708352 RS 2017/0287400-6, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 17/11/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/12/2020)

Assim, inviável o deferimento do pleito de dispensa da sanção pecuniária veiculado no apelo, ante a falta de amparo legal, sem prejuízo que a eventual impossibilidade de adimplemento da pena de multa seja apreciada pelo Juízo da Execução Penal.

Por fim, pugnou ainda a defesa pela
isenção do pagamento das custas processuais,
o que também se mostra inviável, sendo inafastável a condenação nas custas processuais em conformidade com o previsto no art. 804 do CPP.

Contudo, a eventual isenção do pagamento destas em razão da situação econômica do apenado é matéria que pode ser avaliada pelo juízo da execução no momento do adimplemento do título condenatório.

Nesse sentido,
verbis
:

TJMG:
APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO - PRELIMINAR - DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE - INVIABILIDADE - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - PALAVRA DAS VÍTIMAS CORROBORADA PELOS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS-INIMPUTABILIDADE -INOCORRÊNCIA - DECOTE DA AGRAVANTE REINCIDÊNCIA - NÃO CABIMENTO- DETRAÇÃO - NÃO CABIMENTO- NÃO CABIMENTO - SURSIS - IMPOSSIBILIDADE- SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA- IMPOSSIBILIDADE-
JUSTIÇA GRATUITA - SUSPENSÃO DAS CUSTAS - JUÍZO DA EXECUÇÃO.
-Apelação Criminal é via inadequada para pleitear o direito de recorrer em liberdade, que se mostra inócuo com o julgamento do recurso. Imperiosa a manutenção da custódia do acusado -Impossível o acolhimento da pretensão absolutória quando a materialidade e a autoria delitivas se encontram fartamente comprovadas nos autos -Em crimes contra o patrimônio, como o de roubo, a palavra da vítima, ainda mais quando prestada com detalhes e aliada ao reconhecimento do acusado, bem como corroborado pelos depoimentos das testemunhas, constitui prova de extrema relevância -A mera alegação de dependência química não constitui fundamento suficiente para se reconhecer a inimputabilidade - Inviável o decote da agravante da reincidência quando existe na certidão de antecedentes criminais do réu condenação com trânsito em julgado para a parte em data anterior ao crime - Não se aplica a detração quando não há possibilidade de modificação do regime prisional fixado na sentença - Ausentes os requisitos previstos no artigo 77 do Código Penal, inviável a concessão do Sursis -
Verificar a miserabilidade do condenado para fins de deferimento dos benefícios de gratuidade de justiça e a consequente suspensão do pagamento das custas processuais cabe ao juízo da execução, em razão da possibilidade de alteração financeira do apenado entre a data da condenação e a execução do decreto condenatório.

(TJ-MG - APR: 10024180683799001 MG, Relator: Maurício Pinto Ferreira, Data de Julgamento: 07/05/2020, Data de Publicação: 11/05/2020)

TJDF:
PENAL. PROCESSO PENAL. FURTO QUALIFICADO. PARTE BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA.
CONDENAÇÃO NAS CUSTAS PROCESSUAIS. ART. 804, DO CPP.
SENTENÇA MANTIDA. 1. Ainda que o réu seja beneficiário da justiça gratuita, é de rigor sua condenação no pagamento das custas processuais (art. 804 do CPP).
2. A isenção do pagamento das custas pelo réu condenado é matéria afeta ao Juízo das Execuções Penais, a quem incumbirá, na época oportuna, decidir sobre o alegado estado de miserabilidade
. 3. Recurso conhecido e desprovido

(TJ-DF 20180110058634 DF 0000065-87.2018.8.07.0003, Relator: JESUINO RISSATO, Data de Julgamento: 14/03/2019, 3ª TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 21/03/2019 . Pág.: 170/183)

A
nte ao exposto,
conheço o recurso
e
nego provimento
,
mantendo hígida a sentença recorrida,

nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 31/03/2025